Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-34.2010.8.14.0115
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000181-34.2010.8.14.0115

APELANTE: ROSA, ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. DEPÓSITO DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O dano ambiental é presumido pelo simples depósito de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 46, parágrafo único da Lei 9.505/98.

2. A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre está e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade. Sentença mantida.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSA & ROSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da vara única de Novo Progresso que, nos autos da
Ação Civil
Pública de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Coletivos, com pedido subsidiário sucessivo de Indenização com Danos Materiais e Morais Coletivo Causado ao Meio Ambiente nº. 0000181-34.2010.8.14.0115, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO PARA
, julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo, assim, o mérito da ação, nos termos do art. 269, I, do CPC, para: 1) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 339.054,00 (trezentos e trinta e nove mil e cinquenta e quatro reais), a título de dano material, sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e revestidos para o Fundo Estadual dos Direitos Difusos previsto no art. 13 da Lei nº. 7.347/85; 2) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), a título de dano moral, sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e revestidos para o Fundo Estadual dos Direitos Difusos, previsto no art. 13 da Lei nº. 7.347/85; 3) Condenar, por fim, o requerido ao pagamento das custas e demais despesas processuais, ao passo em que deixo de condená-lo a pagar os honorários advocatícios, por figurar no polo ativo o Ministério Público.

Em síntese, o requerido foi autuado em 11.09.2008 (Auto de Infração nº 483730 séries D) e multado no valor de R$ 33.905,40, por ter em depósito 113,01 m3 de madeiras serradas de várias espécies, da floresta nativa da Amazônia Legal, sem autorização do Órgão Ambiental competente, pelos fiscais do IBAMA (Id. 2593042-Pág.10/11).

Em vistas disso, sob a alegação de que a conduta degradou fisicamente o meio ambiente na medida em que devastou de forma ilegal de espécies vegetais, o Ministério Público Estadual requereu a condenação do requerido, ora apelante, responsável solidariamente pela lesão ambiental por ter participado ou colaborado nos atos danosos, pouco importando que tenham decorrido de sua ação direta ou através da terceirização de atividades, ao pagamento de quantia que satisfaça o dano moral coletivo, na forma do art. 79 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Julgada a ação parcialmente procedente nos termos acima aduzidos, a parte requerida interpôs recurso de apelação (ID. 2593051- Pág. 6/33, ID.2593052 - Pág.1/32, ID.2593053 - Pág.1/27), sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juízo

da Comarca de Novo Progresso para processar e julgar o feito, pois o Auto de Infração acostado aos autos foi lavrado por agentes do IBAMA.

Ainda em sede de preliminar, pugnou pela nulidade da sentença, ao argumento de falta de fundamentação do
decisum
e cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Também alegou que a petição inicial seria inepta, por não preencher os requisitos para desenvolvimento da ação, bem como em decorrência da impossibilidade jurídica do pedido, já que, segundo o apelante, o Auto de Infração acostado aos autos teria resultado de equívoco de agentes do IBAMA.

No mérito, asseverou que a atividade desenvolvida pelo recorrente seria lícita e que a sentença não teria descrito as espécies de madeira indevidamente depositadas pela apelante.

Quanto aos danos morais coletivos, aduziu que o Juízo
a quo
não teria apresentado os parâmetros para a condenação.

Asseverou que o Auto de Infração e o Termo de Apreensão e Depósito acostados aos autos padeceriam de nulidade, que a recorrente não teria cometido crime ou infração ambiental e que não teria ocorrido o dano moral alegado.

Por fim, requereu a anulação da sentença vergastada para que sejam produzidas provas em primeiro grau ou a reforma do
decisum
, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Subsidiariamente, pugnou pela redução dos valores fixados a título de condenação por danos materiais e morais coletivos.

Apresentadas contrarrazões (ID.2593055-Pág.7/19), o apelado refutou as razões levantadas, requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi o recurso no duplo efeito devolutivo, conforme o disposto no artigo 1.012, caput, do CPC (ID. 2810757 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau para exame e parecer, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo integralmente a Sentença
a quo
(2885833-Pág.1/9).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Apelação.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14 do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Havendo preliminares passo analisá-las:

- DA COMPETÊNCIA:

Sustentou o apelante a incompetência do Juízo da Comarca de Novo Progresso para processar e julgar o feito, pois o Auto de Infração acostado aos autos foi lavrado por agentes do IBAMA.

Inicialmente, cabe analisar que nos termos dos artigos 2° da Lei 7.347, de 1985, as ações civis públicas que tenham por objeto a reparação de dano causado no meio ambiente devem ser propostas no foro do local onde ocorreu o dano, cuja competência é funcional, portanto, de natureza absoluta.

Portanto, inquestionável a competência do Juízo da Comarca de Novo Progresso para processar e julga a presente ação, não sendo cabível a alegação de incompetência do foro, já que o dano ocorreu no Município de Novo Progresso, conforme provas nos autos

- DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE:

Quanto às preliminares de nulidade da sentença por falta de fundamentação e de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, igualmente não procedem.

Entendo que a presente lide estava pronta para julgamento, pois ainda que a questão de mérito seja de direito e de fato, não há necessidade de produção de prova em audiência estando o processo pronto para julgamento a teor do que dispõe o art. 330, I do CPC.

Dessa forma, o julgamento antecipado foi devidamente justificado na legislação e jurisprudência pátria. Ademais, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão com base nos vastos documentos acostados aos autos, em cotejo com a narrativa fática apresentada pelas partes, chegando à sua conclusão em conformidade com o livre convencimento motivado.

Nesse sentido, entende este E. TJ/PA:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE
. TRANSPORTE DE MADEIRA SERRADA DE VÁRIAS ESPÉCIES SEM AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO FLORESTALATPF. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURADO. REQUISITOS PRESENTES. 1. O juízo de 1º grau julgou improcedente a demanda, deixando de condenar em custas e honorários, conforme art. 18 da Lei 7.347/85; 2.
A presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, tais como comunicação de crime, auto de infração, termos de apreensão e depósito, dentre outros documentos, não dá azo a necessidade de se estender a fase probatória, ensejando condições para o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada
; [...] 9. Recurso de apelação conhecido e provido. Em reexame, sentença reformada nos termos do provimento recursal.
(2019.01449840-67, 203.279, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019- 04-08, Publicado em 2019-05-03) – destaques do Ministério Público”.

Desse modo, devem ser
REJEITADAS
as preliminares de nulidade da sentença por falta de fundamentação e de cerceamento de defesa.

- INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL:

No que diz respeito a Inépcia da Inicial, sem razão a requerida, uma vez que, conforme se observa na inicial, o Ministério Público expôs o fato imputando à requerida a prática de infração ambiental, consistente em depósito madeiras nativas sem licença ambienta. Vê-se, portanto, não haver a alegada inépcia na inicial, uma vez que narra os fatos cotejando-os com os autos de infração e demais documentos (fls. 09/34) lavrado contra a Requerida, asseverando ser responsável pela prática de dano ambiental, arrematando com pedido de procedência da ação para que as empresas sejam condenadas ao pagamento de indenização em consequência dos danos ambientais perpetrados.

Sendo assim, não ocorrendo nenhuma das hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 295 do CPC, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela Requerida,

- MÉRITO
:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ora apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais coletivos em decorrência da prática de infração ambiental.

Antes de mais nada, relevo que proteção ao meio ambiente reveste-se de
status
constitucional outorgado pelo art. 225 da Carta Magna,
in verbis
:

“Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Na tutela protetiva e repressiva do meio ambiente, ganha relevo o princípio do poluidor-pagador, pois
“O uso gratuito dos recursos naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a comunidade que não usa do recurso ou que o utiliza em menor escala fica onerada. O poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os outros que não poluem, confiscando o direito de propriedade alheia”.
(MACHADO, Paulo Affonso Leme, op. cit., p. 45.).

Consoante se denota dos autos, o IBAMA emitiu o Auto de Infração nº483730, série D, por verificar que a ora apelante tinha, em depósito, 113,018 m3 de madeira serrada de várias espécies da Floresta Nativa da Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem licença outorgada pelo órgão competente.

Ao contrário do que alega a ora recorrente, o sobredito Auto de Infração nº 483730, série D, elencou
expressamente
as espécies de madeira indevidamente por si depositadas, bem como a localização do referido depósito ilegal, conforme se verifica no mencionado documento (Id nº 2593042, fl. 11), o qual explicitou o endereço do supracitado depósito, com respectiva especificação de logradouro, bairro/distrito e município.

Além disso,
descreveu detalhadamente
a infração cometida pela ora recorrente, qual seja:

"Ter em depósito 113,018 m3 de madeira serrada, sem licença válida para o tempo de armazenamento outorgada pela autoridade competente

[...],
das espécies
:

ipê
– 55,674 m3

garapeira
– 9,714 m3

angelim pedra
– 19,738 m3

cumaru
– 7,744 m3

jatobá

– 20,148 m3"
– destaques do Ministério Público.

Igualmente, o Termo de Apreensão e Depósito (Id nº 2593042, fl. 12) apresentou uma lista das espécies de madeira mantidas indevidamente em depósito pela recorrente, tais quais angelim pedra, ipê e jatobá, com as respectivas metragens.

A infração ambiental foi corroborada por testemunhas, conforme documento acostado ao Id nº 2593042, fl. 14.

As espécies de madeira indevidamente guardadas pela recorrente também foram
amplamente detalhadas
em Relatório de Fiscalização (Id nº 2593042, fl. 17):
ipê, garapeira, angelim, cumaru e jatobá
.

Também nos anexos do Relatório de Fiscalização há registros fotográficos com especificações da madeira ilegalmente depositada pela apelante (Id nº 2593042, fls. 19/20).

Dessa forma, restou comprovado a prática da infração ambiental praticada pelo apelante que foi enquadrado nos artigos 46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998.

Vejamos o que dispõem o dispositivo supramencionado.

“Art. 46.
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda,
tem em depósito, transporta ou guarda madeira,
lenha,

carvão

e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente”
.

Depreende-se dos documentos acostados na inicial, principalmente do auto de infração, a suficiência probatória acerca da ocorrência do ilícito, que
se configura na medida em que o recorrente não adotou as cautelas necessárias ao transporte do material.

Neste contexto, pontuo que inobstante o
dano ambiental ser presumido pela simples depósito do produto de origem florestal, sem a devida autorização do órgão competente, há ainda de se considerar que os
autos de infração, apreensão e depósito são documentos emitidos por agentes públicos fiscalizadores competentes, que possuem presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

E dito isto, inexiste nos autos qualquer indício de vício ou invalidade dos documentos exarados pela autoridade fiscal, e as alegações do apelante são insuficientes para desconstituir tais documentos, que, por gozar de fé pública, somente podem ser invalidados por robusta prova em sentido contrário.

Acerca da responsabilidade por dano ambiental, entende este E. TJ/PA:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE
. TRANSPORTE DE MADEIRA SERRADA DE VÁRIAS ESPÉCIES SEM AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO FLORESTALATPF.
DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURADO
. REQUISITOS PRESENTES. 1. O juízo de 1º grau julgou improcedente a demanda, deixando de condenar em custas e honorários, conforme art. 18 da Lei 7.347/85; 2.
A presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, tais como comunicação de crime, auto de infração, termos de apreensão e depósito, dentre outros documentos, não dá azo a necessidade de se estender a fase probatória, ensejando condições para o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada
; 3. Ato ilícito decorrente do transporte ilegal

de 39,168 metros cúbicos de madeira de várias espécies, desacompanhada da ATPF, instrumento pelo qual a administração pública realiza a fiscalização prévia de produtos de origem nativa; 4.
O parágrafo único do art. 46, da Lei nº 9.605/98 prevê a obrigatoriedade da autorização
para o transporte de produtos florestais? ATPF; 5.
Ato ilícito e o nexo causal, decorrentes do próprio transporte irregular da madeira, o qual por si só, atesta a ilegalidade do produto, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, que é aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra, cuja responsabilização é possível ainda que sua conduta tenha produzido indiretamente o resultado
; 6.
Teoria do Risco Integral. É dever de quem exerce atividade potencialmente poluidora de suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81
. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça; 7. Dano Ambiental. Condenação do apelado ao reflorestamento de área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia (art. 3º da lei 7.347/85) no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, de fls

11, dos autos; 8.
Danos morais coletivos
fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais). Valor que atende aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei n. 7.347/85, com a devida correção monetária; 9. Recurso de apelação conhecido e provido. Em reexame, sentença reformada nos termos do provimento recursal.
(2019.01449840-67, 203.279, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019- 04-08, Publicado em 2019-05-03) – destaques do Ministério Público.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. APRECIAÇÃO DE AGRAVO RETIDO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DE CONEXÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RANPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS (ATPF) EXPEDIDA PELO
IBAMA
– ATO ILÍCITO DESCRITO NO ART. 46 DA LEI Nº. 9.605/98 –
DANO AMBIENTAL PRESUMÍVEL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVADO AGENTE CAUSADOR DO DANO
–
TEORIA DO RISCO INTEGRAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]

2.
Configurado o ato ilícito, compreende-se que o nexo causal

decorre da própria atividade
industrial (produção de ferro – gusa),

potencialmente poluidora, bem assim, do transporte irregular do carvão

vegetal, que por si só, atesta a ilegalidade do produto, hipótese
que

torna presumido o dano ambiental sofrido
. 3. Outrossim, é sabido

que
a sistemática brasileira adota em matéria ambiental, a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos

causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao

meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81
4. Verificado o ato ilícito decorrente do transporte de carvão vegetal sem a devida autorização expedida pela autoridade competente, bem assim, a responsabilidade civil objetiva do agente causador do dano, faz-se imperiosa a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2015.01229645-84, 144.872, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-04-09, Publicado em 2015-04-15) – destaques do Ministério Público”.

Pois bem. O Direito Constitucional Brasileiro atribui alta relevância ao meio ambiente, de modo que todo dano ambiental é significante e deve ter a devida reparação, especialmente por força da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, §1° da Lei n° 6.938/81, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
in verbis
:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado
,
independentemente da existência de culpa
,
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.” (
grifei
)

Este também é entendimento adotado por esta corte:

“EMENTA APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. O MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPÔS A PRESENTE AÇÃO, EM FACE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 469963, DATADO DE 15/09/2005, ALEGANDO A PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL POR PARTE APELADO, TENDO EM VISTA O TRANSPORTE DE 12.803 METROS CÚBICOS DE MADEIRA EM TORA, SEM A DEVIDA COBERTURA LEGAL, ISTO É, SEM A NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS (ATPF).
A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO SINGULAR JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, POIS NÃO FICOU EVIDENCIADO NA SITUAÇÃO APRESENTADA, UM MÍNIMO DE PROVA A SUBSIDIAR UMA CONDENAÇÃO. ENTRETANTO, DEPREENDE-SE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL, PRINCIPALMENTE OS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELO IBAMA À SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO, QUAL SEJA, O TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORAS SEM A COMPETENTE AUTORIZAÇÃO, PASSÍVEL DE RESPONSABILIZAÇÃO.
DESTA FORMA, AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTADO NA DECISÃO A QUO, A AUSÊNCIA DA ATPF, POR SI SÓ, ATESTA A ILEGALIDADE DA ORIGEM DO PRODUTO, FATO ESTE QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS. ATESTADO, ASSIM, O DANO, RESTA AFERIR A RESPONSABILIDADE DO APELADO
. NO SEU ASPECTO MATERIAL, CONDENO O RECORRIDO AO REFLORESTAMENTO DA ÁREA DEGRADADA OU DE OUTRA APONTADA PELO IBAMA, DE CUJA FISCALIZAÇÃO TAMBÉM DEVERÁ FICAR INCUMBIDO ESTE ÓRGÃO AMBIENTAL. ACASO IMPOSSIBILITADA ESTA OBRIGAÇÃO, FIXO DESDE JÁ A OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO VALOR VENAL DA MADEIRA APREENDIDA (12,803M3) CONFORME DESCRITO NO AUTO DE INFRAÇÃO, A SER REVERTIDO AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85, COM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA. QUANTO AO DANO MORAL RESULTADO DE PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA; A QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MADEIRA EM TORAS EXTRAÍDA ILEGALMENTE; O IMPACTO AMBIENTAL; A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO; O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE TRAVA À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL; BEM COMO A DESTINAÇÃO DO NUMERÁRIO AQUI QUANTIFICADO, ARBITRO O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS AMBIENTAIS, A SER REVERTIDO AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PRIMEVA, JULGANDO PROCEDENTE O PLEITO INICIAL, NOS MOLDES ACIMA DESCRITOS.

(2014.04612860-83, 137.848, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-09-15, Publicado em 2014-09-18) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AMBIENTAL
.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO COLETIVO AO MEIO AMBIENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO: LEI 9.605/98 E DECRETO 3.179/99. AQUISIÇÃO/TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL DE ORIGEM NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. E QUE A SENTENÇA FORA PROFERIDA COM BASE TÃO SOMENTE EM ELEMENTOS SUBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL QUE NÃO SE SUSTENTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE. (2016.03552165-82, 163.938, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 22-8-2016, Publicado em 2-9-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVILPÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO. TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM A COMPETENTE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO ATPF. ILICITO CIVIL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO REJEITADA. MÉRITO. DANO MATERIAL E MORAL AO MEIO AMBIENTE COLETIVO. OCORRÊNCIA 1. O transporte de carvão vegetal nativo sem a competente autorização - ATPF, por si só atesta a ilegalidade da origem do produto, fato este que justifica a aplicação das sanções legais. Sentença mantida. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (2015.01284607-98, 145.050, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 31-3-2015, Publicado em 17-4-2015)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA DE 70,6008M3 DE MADEIRA EM TORAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL ATPF. ORIGEM ILEGAL DO PRODUTO. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. RESPONSABILIZADADE DA APELADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS DE NATUREZA MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Se dos documentos de fls. 10/23, notadamente os autos de infração lavrados pelo IBAMA, a contundência probatória acerca da ocorrência do ilícito, qual seja, a venda de madeira em toras sem a competente autorização, passível de responsabilização. Ora, ao revés do que sustentado na decisão objurgada, a ausência da ATPF, por si só, atesta a ilegalidade da origem do produto, fato este que justifica a aplicação das sanções legais, no sentido da jurisprudência pátria. Assim, deve ser responsabilizado, materialmente, pelos danos impingidos. 2 - Quanto à indenização por danos morais, não se pode perder de mira que deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da temática em testilha, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e a pedagógica a servir como desestímulo ao infrator e a terceiros em se aventurar na prática reiterada do dano ambiental; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. (AP 201130210771; Acórdão: 133699; Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO - Data de Julgamento: 20/05/2014; Data de Publicação: 21/05/2014)

Assim, tal responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal nº 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente. Portanto, configurada, na espécie, a responsabilidade civil ante o ato ilícito praticado pelo apelante, não há como afastar a condenação imposta.

Configurado o ato ilícito, resta ao recorrente reparar o dano:

“A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo
. 3. Haveria contra sensu jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização. 4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico in dubio pro natura.
Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1367923 RJ 2011/0086453-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2013).

Ademais, considerando a gravidade da infração cometida; a quantidade de produto de origem florestal; o impacto ambiental; a capacidade econômica do requerido; bem como o caráter pedagógico da medida a servir de trava à degradação ambiental; acredito que o montante arbitrado deve permanecer inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a Sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 26 de julho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021